Tribunal: TJDFT
Processo: 0009999-69.2004.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0009999-69.2004.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS MUNICIPAIS ESTADUAIS DISTRITAIS E FEDERAIS-ASCAF IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atendimento à solicitação do Distrito Federal na petição de ID 29926512, defiro a prorrogação do prazo concedido pelo despacho de ID no 29057866, por mais 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 18 de novembro de 2021 14:31:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora